Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, por constituir violação ao princípio da correlação, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.009 § 1o, este a “contrario sensu”, 1.014). Não o fazendo, opera-se a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 502).
III. Não prospera a argumentação de omissão em relação à pena de bem sonegado aplicada ao inventariante e a sua consequente remoção do encargo, uma vez que a matéria não teria sido devolvida ao Tribunal a tempo e modo (inovação).
IV. Ademais, diferentemente do que alega o embargante, não compete ao Tribunal conhecer de ofício o tema, pois não constitui matéria de ordem pública.
V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VI. Embargos rejeitados.